Tribunal: STF
Processo: ARE 1537340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL RECURSO ADESIVO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUENIOS). SOBRE VALOR DO VENCIMENTO-BASE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDA. VERBA HONORÁRIA. MAJORADA. APELAÇÃO. NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A insurgência dos autores/apelantes reside contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação ordinária, pela qual pretendiam os demandantes que seus quinquênios fossem calculados sobre valor de suas respectivas remunerações.



    2. Com efeito, o escorço dos autos colige para o fato dos autores serem servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos, estáveis ou aposentados enquadrados no Regime Jurídico Único a partir do ano de 1993. Nas razões, deduziram que até fevereiro de 2001, o benefício de adicional de tempo de serviço era calculado sobre remuneração do servidor e, a partir de março do mesmo ano, tal cálculo passou apenas a ser feito sobre o vencimento-base, sem levar em consideração as gratificações já incorporadas ou estabilizadas.



    3. Para reformar o decisum hostilizado, alegam que o ato administrativo se afigura ilegal e, ademais, uma vez que a modificação reclamada não foi precedida de qualquer procedimento revisional administrativo que tenha dado ensejo à insurgência ou defesa por parte dos atingidos, restou violada a cláusula do chamado devido processo legal



    4. Não assiste qualquer razão aos recorrentes. No âmbito Municipal, ao tratar do quinquênio, a Lei nº 224/96 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Jaboatão dos Guararapes, dispôs o seguinte: Art. 121 - A gratificação adicional de tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo, e para todos os efeitos a ele se incorpora, correspondendo a 5% (cinco por cento) por cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício prestado a Órgãos de Poderes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias".



    5. Ora, o dispositivo acima transcrito não deixa qualquer dúvida quanto ao fato de que o cálculo do benefício do adicional de tempo de serviço deve incidir apenas sobre o valor do vencimento-base, tornando sem nenhuma justificativa as alegações dos recorrentes quanto existir ilegalidade na nova fórmula da feitura de seus cálculos.



    6. Trazendo a questão para a esfera constitucional, veja-se o que reza o artigo 37, XIV, da Carta Magna: XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".



    7. Na verdade, o que pretendem os autores é a perpetração da ilegalidade dos cálculos relativos aos seus quinguênios que vinham sendo elaborados, apesar das Leis Municipais e da própria Constituição Federal, sobre suas remunerações, ou seja, em total inobservância legislação pertinente.



    8. Por seu turno, registre-se que o ato administrativo não vulnerou o princípio do devido processo legal, pois da própria inteligência da norma constitucional que o salário ou a aposentadoria que esteja sendo percebido em desacordo com a Constituição deve sofrer adequação, não podendo ser alegado direito adquirido, conforme artigo 17 da ADCT.



    9. É pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que funcionário público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. O que há de ser observado pela lei modificadora é o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos para que não venha a se configurar confronto aos preceitos protetivos da verba remuneratória estampados na Carta Constitucional.



    10. Aqui, entende-se que a questão não é de redução de remuneração como meio de obstar alteração dos cálculos do quinquênio, mas sim de adequação da situação remuneratório dos servidores municipais aos ditames das leis municipais e da própria Constituição Federal, sob pena de restar configurado enriquecimento indevido.



    11. O princípio da legalidade impõe a todos os agentes públicos obediência à lei, portanto, no momento em que a Administração Pública municipal passou a calcular os valores dos quinquênios na forma reclamada pelos autores, passou a agir dentro dos preceitos legiais, até então ignorados.



    12. Por seu turno, em relação ao recurso adesivo, entende-se que tem razão o apelante no que diz respeito a não suspensão da exigibilidade da condenação da verba advocatícia. Observa-se que os autores não são beneficiários da gratuidade da justiça, inclusive, adimpliram com as custas processuais, fls. 94, com preparo do apelo, fls. 1025, no entanto, ao condená-los nos honorários advocatícios, o togado monocrático suspendeu a exigibilidade do crédito.



    13. Sem sombra de dúvida, configura-se a suspensão impingida pelo juízo quo equívoco que merece ser extirpado da decisão, com afastamento dos ditames constantes do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.



    14. Sem sombra de dúvida, configura-se a suspensão impingida pelo juízo a quo equivoco que merece ser extirpado da decisão, com o afastamento dos ditames constantes do 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.



    15. Em relação majoração da condenação, pugna o Município recorrente que a verba alcance o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Do vislumbre da sentença se constata que os honorários foram arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateada por 84 (oitenta quatro) autores e, por meros cálculos aritméticos, acaso mantido seu valor, cada um deles deverá arcar com quantia de R$ 11,90 (onze reais noventa centavos).



    16. Como se sabe, os honorários advocatícios devem ser fixados com prudência e moderação, de modo que se justifica sua majoração/redução quando a parcela foi fixada em valor ínfimo/excessivo e em desarmonia com o trabalho despendido pelo profissional.



    17. Não obstante parecer a causa de fácil deslinde, sua natureza apresenta certa complexidade que exigiu da parte demandada um maior desprendimento para demonstrar faltar aos autores o pretenso direito invocado.



    18. In casu, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando se leva em conta a natureza do feito e o número de participantes no polo ativo da demanda, denota-se ser irrisório, com total desprestígio ao trabalho dos procuradores do Município demandado.



    19. À luz de tais considerações, devem ser majorados os honorários sucumbenciais para alcançar o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo satisfeitos os requisitos constantes nos incisos I a IV, do § 2º, do artigo 85, do CPC.



    20. Apelação da parte autora não provida. Recurso adesivo do Município demandado provido parcialmente para, em consequência, excluir a suspensão da exigibilidade do crédito relativo aos honorários advocatícios, majorando estes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1359), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente